Tribunal: TJBA
Processo: 8035252-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8035252-39.2025.8.05.0000 COMARCA: JUAZEIRO/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: ACÁCIO DE OLIVEIRA CAMPOS - OAB/BA 56.413 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA. PACIENTE: MILENA DE MELO CASTRO PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, ART. 35 E ART. 40, III, TODOS LEI Nº 11.343/2006. 1 - PLEITO PELA FLEIXIBLIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. A LEI Nº 13.257/2016, CONHECIDA COMO ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, TROUXE DIVERSAS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS, PRINCIPALMENTE NO QUE TANGE À PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E AO TRATAMENTO DA MULHER DURANTE O PROCESSO PENAL. PACIENTE QUE ATUA NO GERENCIAMENTO DAS VENDAS DO TRÁFICO DE DROGAS NOS INTERESSES DO NÚCLEO FAMILIAR, NÃO SENDO AGORA ACEITÁVEL QUE SEJA FLEXIBILIZADA A PRISÃO NO CÁRCERE, A FIM DE QUE A CRIANÇA SEJA LEVADA AO PRESÍDIO NO QUAL ENCONTRA-SE CUSTODIADO O SEU GENITOR. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. A EXPOSIÇÃO DE UMA CRIANÇA A UM AMBIENTE PRISIONAL PODE GERAR IMPACTOS PSICOLÓGICOS SIGNIFICATIVOS, ESPECIALMENTE NA FASE DE DESENVOLVIMENTO SENSÍVEL E FORMAÇÃO DE VALORES. PARA ALÉM DISSO, A FLEXIBILIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR DA GENITORA, COM POSSÍVEL DESLOCAMENTO ATÉ UNIDADE PRISIONAL, COMPROMETE A EFICÁCIA DA MEDIDA RESTRITIVA IMPOSTA JUDICIALMENTE E CONTRARIA O CARÁTER EXCEPCIONAL DA VISITAÇÃO CARCERÁRIA POR MENORES DE TENRA IDADE, A QUAL DEPENDE DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, INEXISTENTES NO CASO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8035252-39.2025.8.05.0000, tendo ACÁCIO DE OLIVEIRA CAMPOS - OAB/BA 56.413, como Impetrante e, na condição de Paciente, MILENA DE MELO CASTRO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR